Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733170-47.2023.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO RECORRENTE: ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO RECORRIDO: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INVENTÁRIO. COTA. SÓCIO. FALECIMENTO. EXCLUSÃO DE SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. LUCROS. TERMO FINAL. DATA DO ÓBITO. APURAÇÃO DE HAVERES. PRECLUSÃO. INEXISTENTE. 1. Os lucros obtidos pela empresa devem ser destinados aos sócios (CC, art. 1.007). 2. No caso de falecimento de sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo: a) se o contrato dispuser diferente; b) se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; c) se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido (CC, art. 1.028). 3. O falecimento do sócio implica a dissolução parcial da sociedade, que permanece em relação aos demais sócios nas condições estabelecidas no contrato social. 4. Inexiste preclusão da matéria sobre os lucros depositados em conta judicial, em razão da provisoriedade das decisões anteriores e por se tratar de matéria assecuratória, com objetivo de evitar prejuízo ao espólio. 5. O termo final para o recebimento dos lucros da sociedade, pelos herdeiros de sócio falecido, é a data do óbito. 6. Os lucros recebidos pela participação em sociedade empresária não se confundem com o valor dos haveres dos sócios, referentes à cota de participação societária, a ser apurado por perito judicial. 7. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 505 do Código de Processo Civil, sob o argumento de não ser cabível a reanálise do direito material já discutido nas decisões anteriores, diante da preclusão pro judicato e da coisa julgada quanto à discussão dos lucros devidos ao espólio e a data de apuração de haveres, uma vez que essas matérias já foram decidias definitivamente por esse tribunal e confirmados pelo STJ. Acrescentam que as decisões judiciais que criam ou extinguem direitos subjetivos processuais não podem ser posteriormente desconstituídas, a não ser em sede recursal, dentro do juízo de retratação previsto na legislação, ou a luz de um novo cenário fático ou jurídico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 505 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: 45. Quanto ao tema sobre distribuição de lucros do sócio falecido, não há que se falar em preclusão ou coisa julgada material. 46. A matéria foi debatida nos agravos de instrumento em sede de cognição sumária somente para evitar eventual prejuízo ao espólio. 47. Os agravos de instrumento no 0728431-36.2020.8.07.0000 e no 0730619-65.2021.8.07.0000 não abordaram a controvérsia quanto ao termo final para o pagamento dos eventuais lucros, pois a matéria somente foi objeto de deliberação na decisão agravada. 48. As conclusões nos julgados ocorreram em sede de cognição sumária e possuíam o caráter meramente assecuratório. Inclusive, houve expressa menção de que após a realização da cognição exauriente, eventual quantia depositada a mais poderia ser restituída à empresa. 49. A distribuição dos lucros depende da dissolução parcial da sociedade em relação ao sócio falecido, condição que somente agora foi apreciada pelo juízo de origem, que estipulou como termo final a data de falecimento do sócio. 50. O falecimento do sócio e a liquidação da sociedade desobrigam a distribuição dos lucros da sociedade após 12/6/2016 para o espólio. Afastada a condição de sócio da empresa, não é mais devida a distribuição dos lucros. 51. Como houve manifestação e concordância da inventariante em liquidar as cotas da sociedade em relação ao sócio falecido e a apuração de haveres (ID no 63243832), deve-se fixar como termo final do recebimento dos lucros a data do falecimento de Fernando Francisco de Azevedo (12/6/2016). 52. A apuração de haveres do sócio que se retirou ou que foi excluído, será liquidada com base na situação patrimonial da sociedade na data do evento (12/6/2016), cuja verificação ocorrerá em balanço especialmente levantado, nos termos destacados na decisão recorrida (parágrafo segundo, Cláusula 14a, ID no 61086557, págs. 30-31 dos autos de origem). 53. Os valores serão objeto de perícia e a decisão pontuou que eventual saldo remanescente, referente aos períodos de julho de 2016 a 2018, será considerado para fins de encontro de contas dos valores devidos ao Espólio após a apuração de haveres. 54. Confirmo a decisão agravada. Revogo a decisão de ID no 50511669 (ID 57189125). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023